Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-11.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Compra e venda – Cosméticos - Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. obrigação de não fazer e indenização por dano moral – Comprovação pela ré da existência de contrato de compra e venda de produtos cosméticos pela autora e que originou os débitos reclamados - Ônus que competia à ré, e do qual se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC – Negativação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Compra e venda – Cosméticos - Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. obrigação de não fazer e indenização por dano moral – Comprovação pela ré da existência de contrato de compra e venda de produtos cosméticos pela autora e que originou os débitos reclamados - Ônus que competia à ré, e do qual se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC – Negativação efetivada por empresa, a quem o crédito da ré foi cedido - Exigência de notificação ao devedor quanto à cessão de crédito que visa apenas evitar a realização de pagamento em duplicidade, ou melhor, de que o pagamento seja feito em favor do credor original, no entanto, nada interfere na regularidade do crédito cedido – Inexistência de dano moral - Sentença mantida - Recurso desprovido.